Tribunal: CARF
Processo: 15504.721725/2013-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
AUXÍLIO FARMÁCIA E REEMBOLSO ÓCULOS. PAGAMENTOS FEITOS EM DESCORDO COM A NORMA DE ISENÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INCIDÊNCIA.
Os valores pagos a título de auxílio farmácia e reembolso óculos, quando não extensíveis à totalidade dos segurados e dirigentes da empresa, estão sujeitos às contribuições previdenciárias por não obedecerem a regra de isenção prevista na alínea q do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS. RETROATIVIDADE BENIGNA.
De acordo com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, após as alterações promovidas na Lei no 8.212/1991 pela Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, em se tratando de obrigações previdenciárias principais, a retroatividade benigna deve ser aplicada considerando-se a nova redação do art. 35 da Lei 8.212/1991, que fixa o percentual máximo de 20% para a multa moratória.
Em consequência disso, em se tratando do descumprimento de obrigação acessória, em virtude da falta de informação de fatos geradores de contribuições previdenciárias em GFIP, a retroatividade benigna deve ser aplicada mediante a comparação entre as multas previstas na legislação revogada (§§ 4o ou 5o da Lei no 8.212/1991) e aquela estabelecida no art. 32-A da mesma lei, acrescido pela MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15504.721725/2013-64
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.847 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TRACTEBEL ENGINEERING LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
AUXÍLIO FARMÁCIA E REEMBOLSO ÓCULOS. PAGAMENTOS
FEITOS
EM
DESCORDO
COM
A
NORMA
DE
ISENÇÃO.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INCIDÊNCIA.
Os valores pagos a título de auxílio farmácia e reembolso óculos, quando não
extensíveis à totalidade dos segurados e dirigentes da empresa, estão sujeitos às
contribuições previdenciárias por não obedecerem a regra de isenção prevista
na alínea “q” do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÕES
PRINCIPAIS.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
De acordo com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, após as alterações promovidas na Lei no 8.212/1991 pela Medida
Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, em se tratando de
obrigações previdenciárias principais, a retroatividade benigna deve ser
aplicada considerando-se a nova redação do art. 35 da Lei 8.212/1991, que fixa
o percentual máximo de 20% para a multa moratória.
Em consequência disso, em se tratando do descumprimento de obrigação
acessória, em virtude da falta de informação de fatos geradores de
contribuições previdenciárias em GFIP, a retroatividade benigna deve ser
aplicada mediante a comparação entre as multas previstas na legislação
revogada (§§ 4o ou 5o da Lei no 8.212/1991) e aquela estabelecida no art. 32-A
da mesma lei, acrescido pela MP no 449/2008, convertida na Lei no
11.941/2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial para
restabelecer a exigência relativamente às rubricas " auxílio farmácia" e "reembolso óculos",
vencida a conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe negou provimento.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.721725/2013-64
Fl. 20678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.847 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.721725/2013-64

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Mauricio Nogueira Righetti, Martin da Silva Gesto (suplente convocado), Rita Eliza Reis
da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Ana Cecilia Lustosa da Cruz, substituída pelo conselheiro Martin da Silva Gesto.

Relatório
Tratam-se de Autos de Infração relativos a contribuições sociais não recolhidas no
prazo legal estabelecido, não declaradas em GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, destinadas à Seguridade Social,
contribuição da empresa, inclusive para o financiamento do benefício concedido em razão do
grau de incidência da incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho e, as
destinadas às entidades e fundos, denominados terceiros, incidentes sobre
a) os valores pagos aos empregados, que, de acordo com o Fisco, teriam sido
indevidamente considerados como empresários ou como estagiários
b) valores pagos aos empregados a título de participação nos resultados sem, no
entanto, atender as exigências legais
c) pagamento de alugueis de imóvel utilizado por empregado contratado para
atuar na própria localidade;
d) verbas remuneratórias:
 despesas de farmácia;
 reembolso óculos, não disponibilizadas a todos os empregados;
 CARTÃO ECX CAD - sem comprovação das despesas de combustíveis
utilizados.
A autuação é composta dos seguintes Autos de Infração:
Tipo
DEBCAD
Situação
AIOP
37.351.985-0
Obrigações Principal – Patronal
AIOP
57.351.986-9
Obrigações Principal –Terceiros
AIOA
37.351.984-2
Obrigações Acessórias CFL – 68 – Deixar de incluir fatos
geradores das contrib previdenciárias
Em sessão plenária de 13/04/2016, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2401-004.286 (fls. 19987/20078), assim ementado:
Fl. 20679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.847 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.721725/2013-64

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CARACTERIZAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SEGURADO EMPREGADO.
COMPETÊNCIA DA RFB. PRIMAZIA DA REALIDADE DOS FATOS
SOBRE A FORMA DOS ATOS. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 116 DO
CTN.
A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos
praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do
tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária,
observados os procedimentos estabelecidos em lei ordinária.
CARACTERIZAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SEGURADO EMPREGADO.
SUBSUNÇÃO DO FATO À HIPÓTESE NORMATIVA.
Impera no Direito Previdenciário o princípio da primazia da realidade sobre a
forma, sendo necessária e suficiente a subsunção do fato à hipótese legal
prevista no art. 12, inciso I, alínea “a”, da Lei n° 8.212/91 para que se opere a
caracterização da condição de segurado empregado.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS
OU RESULTADOS PAGA EM DESACORDO COM A LEI.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Os valores auferidos por segurados obrigatórios do RGPS a título de
participação nos lucros ou resultados da empresa, quando pagos ou creditados
em desconformidade com a lei específica, integram o conceito jurídico de
Salário de Contribuição para todos os fins previstos na Lei de Custeio da
Seguridade Social.
AUTO DE INFRAÇÃO. PENALIDADE PELO DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL FORMALIZADA MEDIANTE LANÇAMENTO
DE OFÍCIO. ART. 35-A DA LEI No 8.212/91.
As multas decorrentes do descumprimento de obrigação tributária principal
foram alteradas pela Medida Provisória no 449/2008, a qual deu nova redação
ao art. 35 e fez acrescentar o art. 35-A à Lei no 8.212/91.
Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições sociais previstas
nas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212/91, das
contribuições instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a
outras entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação, aplica-
se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430/96.
ESTAGIÁRIO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE.
BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL. SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO.
Figura como hipótese de não incidência de contribuição previdenciária o
pagamento feito a estagiário, a título de bolsa de complementação educacional,
quando efetuado nos exatos termos da Lei n° 6.494/77.
Assentado que, nos termos da lei, nos serviços prestados por estagiários
remunerados encontram-se presentes todos os elementos caracterizadores da
condição de segurado empregado, recai sobre o sujeito passivo o ônus de
demonstrar a ocorrência e a fiel observância dos termos e condições estatuídas
na Lei n° 6.494/77 para que se possa desfrutar do benefício da renúncia fiscal
ora em debate.
Fl. 20680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.847 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.721725/2013-64

A não comprovação de que o Aluno esteja frequentando cursos de educação
superior, de ensino médio, de educação profissional de nível médio ou superior
ou escolas de educação especial, bem como da interveniência da instituição de
ensino na celebração do Termo de Compromisso entre o estudante e a parte
concedente, excluem do campo da não incidência tributária prevista no §9o do
art. 28 da Lei no 8.212/91 as importâncias pagas a título de bolsa de
complementação educacional de estagiário.
VALE
COMBUSTÍVEL.
PAGAMENTO
HABITUAL.
NÃO
COMPROVAÇÃO DA DESPESA EM PROVEITO DO EMPREGADOR.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Incide
contribuição
previdenciária
sobre
pagamentos
efetuados
com
habitualidade a segurado empregado, a título de “vale combustível”, sem a
comprovação de utilização do veículo próprio a serviço e proveito do
empregador.
ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. REEMBOLSO
ÓCULOS. AUXÍLIO FARMÁCIA. OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS
LEGAIS. POSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA.
As disposições legais sobre a isenção de contribuições previdenciárias nas
hipóteses de reembolso óculos e auxílio farmácia condicionam o benefício à
extensão à totalidade de empregados e dirigentes. O fato da interpretação da
outorga de isenção ter de ser literal (artigo 111 do CTN) não implica a
desconsideração de seu verdadeiro sentido. Se uma norma isentiva visa
incentivar a concessão de um benefício de cunho social, o que se impede é a sua
concessão de forma individualizada ou discriminatória.
In casu, o benefício se estendeu a todos os funcionários de uma filial, não
havendo restrições ou discriminações, observando o que dispõe a alínea “q” do
parágrafo 9° do artigo 28 da Lei 8.212/90.
AUTO DE INFRAÇÃO. CFL 68. ART. 32, IV, DA LEI No 8212/91.
Constitui infração às disposições inscritas no inciso IV do art. 32 da Lei n°
8212/91 a entrega de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores
de todas as contribuições previdenciárias, seja em ralação às bases de cálculo,
seja em relação às informações que alterem o valor das contribuições, ou do
valor que seria devido se não houvesse isenção (Entidade Beneficente) ou
substituição (SIMPLES, Clube de Futebol, produção rural), sujeitando o infrator
à multa prevista na legislação previdenciária.
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. CFL 68. ART. 32-A DA LEI No 8212/91.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
As multas decorrentes de entrega de GFIP com incorreções ou omissões foram
alteradas pela Medida Provisória no 449/2008, a qual fez acrescentar o art. 32-A
à Lei no 8.212/91.
Incidência da retroatividade benigna encartada no art. 106, II, ‘c’ do CTN,
sempre que a norma posterior cominar ao infrator penalidade menos severa que
aquela prevista na lei vigente ao tempo da prática da infração autuada.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO. PENALIDADE PELO DESCUMPRIMENTO. PRINCÍPIO TEMPUS
REGIT ACTUM.
Fl. 20681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.847 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.721725/2013-64

As multas decorrentes do descumprimento de obrigação tributária principal
foram alteradas pela Medida Provisória no 449/2008, a qual deu nova redação
ao art. 35 e fez acrescentar o art. 35-A à Lei no 8.212/91.
Na hipótese de lançamento de ofício, por representar a novel legislação
encartada no art. 35-A da Lei no 8.212/91, inserida pela MP no 449/2008, um
tratamento mais gravoso ao sujeito passivo, inexistindo, antes do ajuizamento
da respectiva execução fiscal, hipótese de a legislação superveniente impor
multa mais branda que aquela revogada, sempre incidirá ao caso o princípio
tempus regit actum, devendo ser aplicada em cada competência a legislação
pertinente à multa por descumprimento de obrigação principal vigente à data de
ocorrência do fato gerador não adimplido.
Recurso Voluntário Provido em Parte
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
ACORDAM os membros da 1a TO/4a CÂMARA/2a SEJUL/CARF/MF/DF, por
unanimidade de votos, em CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito, (i) Por
voto de qualidade, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário quanto aos
levantamentos relativos à caracterização de segurados empregados. Vencidos os
Conselheiros RAYD SANTANA FERREIRA, THEODORO VICENTE AGOSTINHO,
LUCIANA MATOS PEREIRA BARBOSA e CARLOS ALEXANDRE TORTATO,
que davam provimento ao Recurso Voluntário quanto a esta matéria, por considerarem
não caracterizada a subordinação jurídica. (ii) Por maioria de votos, DAR
PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário para excluir o levantamento relativo
ao “reembolso óculos e auxílio farmácia”. Vencidos o Relator e as Conselheiras
MARIA CLECI COTI MARTINS e MIRIAM DENISE XAVIER LAZARINI. O
Conselheiro THEODORO VICENTE AGOSTINHO fará o voto vencedor. (iii) Por
maioria de votos, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário para que o
valor da penalidade pecuniária aplicada mediante o Auto de Infração de Obrigação
Acessória no 37.351.9842, CFL 68, seja recalculado, tomando-se em consideração as
disposições inscritas no inciso I do art. 32-A da Lei no 8.212/91, na redação dada pela
Lei no 11.941/2009, se e somente se o valor multa assim calculado se mostrar menos
gravoso ao Recorrente, em atenção ao princípio da retroatividade benigna prevista no
art. 106, II, ‘c’, do CTN. Vencidos os Conselheiros MIRIAM DENISE XAVIER
LAZARINI e ANDRÉ LUÍS MÁRSICO LOMBARDI.
O processo foi encaminhado à PGFN em 05/09/2016 (fl. 20079) que, em
07/10/2016 (20103), apresentou Recurso Especial (fls. 20080/20102), no intuito de rediscutir as
seguintes matérias:
a) aplicação do art. 35-A da Lei no 8.212/91– retroatividade benigna; e
b) impossibilidade de excluir da tributação os valores pagos a título de auxílio
farmácia e reembolso óculos - interpretação do disposto no art. 28, § 9°, alínea
“q”, da lei 8.212/1991.
Pelos despachos de fls. 20105/20112 e 20660/20669 deu-se seguimento ao
Recurso Especial da Fazenda Nacional em relação às duas matérias.
À guisa de paradigmas foram apresentados os acórdãos abaixo indicados, cujas
ementas, na parte que interessa às matérias em debate e os trechos do voto destacados pela
Recorrente, transcreve-se:
a) Retroatividade Benigna
Acórdão no 9202-02.086
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 20682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.847 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.721725/2013-64

Data do fato gerador: 01/04/2001 a 30/0/2006
[...]
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PENALIDADE. GFIP. OMISSÕES. INCORREÇÕES.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
A multa prevista no art. 44, inciso I da Lei 9.430, de 1997, decorrente do lançamento de
ofício é única, no importe de 75% (se não duplicada), e visa apenar, de forma conjunta,
tanto o não pagamento (parcial ou total) do tributo devido, quanto a não apresentação da
declaração ou a declaração inexata, sem haver como mensurar o que foi aplicado para
punir uma ou outra infração.
No presente caso, em que houve a aplicação da multa prevista no revogado art. 32, § 5o,
que se refere à apresentação de declaração inexata, e também da sanção pecuniária pelo
não pagamento do tributo devido no prazo de lei, estabelecida no igualmente revogado
art. 35, II, o cotejo das duas multas, em conjunto, deverá ser feito em relação à
penalidade pecuniária do art. 44, inciso I, da Lei 9.430, de 1997, que se destina a punir
ambas as infrações já referidas, e que agora encontra aplicação no contexto da
arrecadação das contribuições previdenciárias.
Recalcular o valor da multa, se mais benéfico ao contribuinte, de acordo com o
disciplinado no art. 44, I da Lei no 9.430, de 1996, deduzidos os valores levantados a
título de multa nas NFLDs correlatas.
Recurso especial negado.
[...]
Vê-se, pois, na sistemática revogada, a existência de multas diversas para fatos
geradores igualmente distintos e autônomos: uma, prevista no art. 32, § 5°, que tem
natureza de multa por descumprimento de obrigação acessória e, portanto, constituirá o
próprio crédito tributário, não guardando vinculação com a obrigação principal de
pagamento do tributo devido no prazo de lei; e a outra, consistente em penalidade
pecuniária que decorre do não recolhimento do tributo devido dentro do respectivo
vencimento, prevista no art. 35, II.
Entendo que na atual sistemática, nos casos de lançamento de ofício, têm-se uma única
multa, prevista no art. 35-A da Lei 8.212, de 1991, que faz remissão expressa ao art. 44
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Ou seja, a multa prevista no art. 44, inciso I da Lei 9.430, de 1997, decorrente do
lançamento de ofício é única, no importe de 75% (se não duplicada), e visa apenar, de
forma conjunta, tanto o não pagamento (parcial ou total) do tributo devido, quanto a não
apresentação da declaração ou a declaração inexata, sem haver como mensurar o que foi
aplicado para punir uma ou outra infração.
No presente caso, em que houve a aplicação da multa prevista no revogado art. 32, § 5o,
que se refere à apresentação de declaração inexata, e também da sanção pecuniária pelo
não pagamento do tributo devido no prazo de lei, estabelecida no igualmente revogado
art. 35, II, o cotejo das duas multas, em conjunto, deverá ser feito em relação à
penalidade pecuniária do art. 44, inciso I, da Lei 9.430, de 1997, que se destina a punir
ambas as infrações já referidas, e que agora encontra aplicação no contexto da
arrecadação das contribuições previdenciárias.
Acórdão no 2401-00.127
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2005
[...]
LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE MAIS FAVORÁVEL - PRINCÍPIO DA
RETROATIVIDADE BENIGNA – APLICAÇÃO
Fl. 20683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.847 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.721725/2013-64

Na superveniência de legislação que se revele mais favorável ao contribuinte no caso da
aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação acessória, aplica-se o princípio
da retroatividade benigna da lei aos casos não definitivamente julgados, conforme
estabelece o CTN. RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO EM PARTE.
[...]
Entretanto, no que tange ao cálculo da multa, é necessário tecer algumas considerações,
face à edição da recente Medida provisória no 449/2008.
A citada MP alterou a sistemática de cálculo de multa por infrações relacionada a GFIP.
Para tanto, a MP 449/2008, inseriu o art. 32-A, o qual dispõe o seguinte:
[...]
Entretanto, a MP 449/2008, também acrescentou o art. 35-A que dispõe o seguinte:
‘Art. 35-A – Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no
art. 35, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei 9.430, de 1996.’ O inciso I do art. 44 da
Lei 9.430/96, por sua vez, dispõe o seguinte:
‘Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;’ Com a alteração acima, em caso de atraso, cujo
recolhimento não ocorrer de forma espontânea pelo contribuinte, levando ao
lançamento de ofício, a multa a ser aplicada passa a ser a estabelecida no
dispositivo acima citado. (Grifos do Recurso Especial)
b) impossibilidade de excluir da tributação os valores pagos a título de auxílio
farmácia e reembolso óculos - interpretação do disposto no art. 28, § 9°, alínea “q”, da lei
8.212/1991
Acórdão no 2402-004.595
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
[...]
REEMBOLSO
ÓCULOS
E
AUXÍLIO
FARMÁCIA.
INCIDÊNCIA
PREVIDENCIÁRIA.
O reembolso óculos e auxílio farmácia somente estarão excluídos da tributação se
oferecidos a empregados de toda a empresa, não bastando que o benefício se estenda a
empregados de um único estabelecimento.
[...]
A Recorrente argumenta que o reembolso óculos e auxílio farmácia não sofrem
incidência de contribuição por não ter natureza remuneratória, mas nítida natureza
assistencial, sendo que o fato das verbas serem disponibilizadas apenas para os
empregados do estabelecimento de Florianópolis não é suficiente para afastar a
aplicação do art. 28, § 9o, “q”, da Lei 8.212/1991. Afirma ainda que o termo empresa
deve ser compreendido como estabelecimento em razão do precedente vinculante
consubstanciado na Súmula 351 do STJ.
Primeiro, a alegação de que o termo empresa, citado na alínea “q” do § 9o do art.
28 da Lei 8.212/1991, significa estabelecimento, citando na Súmula 351 do STJ, não
será acatada, eis que se tratam de conceitos distintos. Além disso, o enunciado da
Súmula 351 do STJ não se aplica à espécie em análise, já que o seu conteúdo versa
sobre “atividade preponderante” em empresas com mais de um estabelecimento para
fins da definição do grau de risco do SAT/GILRAT, o que não é o caso dos autos.
Fl. 20684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.847 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.721725/2013-64

Na qualidade de sociedade empresária, que é a Recorrente, a definição de “empresa”,
para os fins da alínea “q” do §9o do art. 28 da Lei 8.212/1991, é encontrada no inciso I
do art. 15 da citada Lei.
[...]
Segundo, a cobertura do fornecimento de óculos e do auxílio farmácia não abrangeu a
totalidade dos empregados e dirigentes da empresa, sendo concedida somente para os
segurados da unidade de Florianópolis. Isso ocasionou o descumprimento da regra
prevista no art. 28, § 9o, “q”, da Lei 8.212/1991, já que não incidirá contribuição
previdenciária sobre: “o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou
odontológico, próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de
despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-
hospitalares e outras similares, desde que a cobertura abranja a totalidade dos
empregados e dirigentes da empresa”.
Dessa maneira, não serão acatadas as alegações da Recorrente, devendo compor a base
de cálculo os valores pagos a título de óculos e do auxílio farmácia em desacordo com a
legislação previdenciária.
Informado Acórdão de Recurso Voluntário, do Recurso Especial da Fazenda
Nacional e do despacho de fls. 20105/20112 em 12/04/2017 (fl. 20117), o Contribuinte
apresentou os Embargos de Declaração de fls. 20120 a 20128, em 17/4/17, os quais foram
rejeitados, segundo o despacho de admissibilidade de fls. 20220 a 20226. Na ocasião,
apresentaram-se também as Contrarrazões de fls. 20198 a 20219, em 27/4/17.
Em 3/7/17, o contribuinte foi cientificado do resultado da análise de
admissibilidade de seus embargos (fl. 20.231) e interpôs o Recurso Especial de fls. 20235/20271,
em 18/7/17, que teve seu segmento negado por força do despacho de fls. 20522/20549,
confirmado pelo despacho de agravo de fls. 20594/20597.
Em 05/02/2019, o Sujeito Passivo foi notificado do despacho de fls. 20080/20102
(fl. 20673), o qual prestou-se a complementar a admissibilidade do Recurso Especial da Fazenda
Nacional sem, contudo, veicular qualquer manifestação.
Razões Recursais da Fazenda Nacional
 O ordenamento jurídico pátrio rechaça a existência de bis in idem na
aplicação de penalidades tributárias. Isso significa dizer, em suma, que não
é legítima a aplicação de mais de uma penalidade em razão do
cometimento da mesma infração tributária, sendo certo que o contribuinte
não pode ser apenado duas vezes pelo cometimento de um mesmo ilícito.
 Nessa linha, constata-se que antes das inovações da MP 449/2008,
atualmente convertida na Lei 11.941/2009, o lançamento do principal era
realizado em NFLD, incidindo a multa de mora prevista no artigo 35, II da
Lei 8.212/91. Separadamente, havia a lavratura do auto de infração, com
base no artigo 32 da Lei 8.212/91 (multa isolada).
 Com o advento da MP 449/2008, instituiu-se uma nova sistemática de
constituição dos créditos tributários, o que torna essencial a análise de pelo
menos dois dispositivos: artigo 32-A e artigo 35-A, ambos da Lei
8.212/91.
 Trata-se de preceito normativo destinado unicamente a penalizar o
contribuinte que apresenta GFIP em desconformidade com as exigências
ou deixa de apresentá-la, nos termos do art. 32, inciso IV, da Lei 8.212/91.
Fl. 20685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.847 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.721725/2013-64

 O atual regramento não criou maiores inovações aos preceitos do antigo
art. 32 da Lei 8.212/91, exceto no que tange ao percentual máximo da
multa que, agora, passou a ser de 20% (vinte por cento). Assim, a infração
antes penalizada por meio do art. 32, passou a ser enquadrada no art. 32-A,
com a multa reduzida.
 Contudo, a MP 449/2008 também inseriu no ordenamento jurídico o art.
35-A.
 A leitura do dispositivo acima transcrito corrobora a tese suscitada no
acórdão paradigma, e ora defendida, no sentido de que a o art. 44, inciso I,
da Lei 9.430/96 abarca duas condutas: o descumprimento da obrigação
principal (totalidade ou diferença de imposto/contribuição nos casos de
falta de pagamento ou recolhimento) e também o descumprimento da
obrigação acessória (falta de declaração ou declaração inexata).
 Deve-se privilegiar a interpretação no sentido de que a lei não utiliza
palavras ou expressões inúteis e, em consonância com essa sistemática,
tem-se que a única forma de harmonizar a aplicação dos artigos citados é
considerar que o lançamento da multa isolada prevista no artigo 32-A da
Lei 8.212/91 ocorrerá quando houver tão somente o descumprimento da
obrigação acessória, ou seja, as contribuições destinadas a Seguridade
Social foram devidamente recolhidas.
 Por outro lado, toda vez que houver o lançamento da obrigação principal,
além do descumprimento da obrigação acessória, a multa lançada será
única, qual seja, a prevista no artigo 35-A da Lei 8.212/91.
 Essa foi a conclusão a que chegou o eminente relator do acórdão
paradigma e que reflete a melhor interpretação da nova sistemática de
lançamento das contribuições previdenciárias.
 Conforme salientado alhures, houve lançamento de contribuições sociais
em decorrência da atividade de fiscalização que deu origem ao presente
feito. Logo, de acordo com a nova sistemática, o dispositivo legal a ser
aplicado seria o artigo 35-A da Lei 8.212/91, com a multa prevista no
lançamento de ofício (artigo 44 da Lei 9.430/96).
 Nessa linha de raciocínio, o auto de infração da obrigação principal e o
auto de infração da obrigação acessória devem ser mantidos, com a
ressalva de que, no momento da execução do julgado, a autoridade fiscal
deverá apreciar a norma mais benéfica: se as duas multas anteriores (art.
35, II, e 32, § 5o, da norma revogada) ou o art. 35-A da MP 449.
 Para excluir do lançamento os valores relativos ao auxílio farmácia e
reembolso óculos, o acórdão recorrido baseou-se na tese de que a extensão
à totalidade exigida pela lei, para o reconhecimento da isenção das
contribuições previdenciárias sobre tais verbas, pode se referir aos
empregados de um dos estabelecimentos.
 A cobertura do fornecimento de óculos e do auxílio farmácia que não
abrangeu a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa, sendo
Fl. 20686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.847 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.721725/2013-64

concedida somente para os segurados da unidade de Florianópolis,
descumpri a regra prevista no art. 28, § 9o, “q”, da Lei 8.212/1991.
 Como bem colocado no voto vencido, na qualidade de sociedade
empresária, que é a contribuinte, a definição de “empresa”, para os fins da
alínea “q” do §9o do art. 28 da Lei 8.212/1991, é encontrada no inciso I do
art. 15 dessa mesma lei que define empresa como sendo “a firma
individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica
urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e
entidades da administração pública direta, indireta e fundacional”.
 Como o benefício foi pago em desacordo com a legislação previdenciária,
por não ter abrangido a totalidade de empregados e dirigentes da empresa,
deve ser reformado o acórdão recorrido, devendo compor a base de cálculo
das contribuições previdenciárias os valores pagos a título de reembolso
óculos e do auxílio farmácia.
Contrarrazões do Contribuinte
 Quanto a estes dispêndios, defende a Fazenda o caráter remuneratório das
verbas, argumentando pela inaplicabilidade da alínea “q” do § 9o do art. 28
da Lei 8.212/91 (o qual libera da incidência de contribuição previdenciária
o valor relativo ao reembolso de despesas com medicamentos, óculos,
aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras similares),
haja vista que tal benefício supostamente não é estendido a todos os
empregados da Recorrida.
 Vê-se, portanto, que o único fundamento do recurso, em relação a este
ponto, é de que as parcelas não eram “disponibilizadas a todos os
empregados”, na medida em que era “paga apenas aos empregados da
filial Florianópolis”. Por esse motivo, a parcela não se enquadraria na
exclusão do art. 28, §9o, “r” da Lei n° 8.212/91.
 Defende a Fazenda a incidência das contribuições ao fundamento de que o
termo “empresa” utilizado no dispositivo se refere à sociedade como um
todo, e, considerando que o benefício era disponibilizado apenas aos
funcionários da filial de Florianópolis, sobre os referidos valores a eles
reembolsados referentes à aquisição de óculos e medicamentos, incidiria
contribuição previdenciária, não restando esta afastada pelo dispositivo do
art. 28, §9o, “r” da Lei n° 8.212/91.
 Equivoca-se a Fazenda. Isto porque, para fins previdenciários, o termo
empresa deve ser compreendido como estabelecimento, em razão do
entendimento consubstanciado na Súmula 351 do STJ, segundo a qual “a
alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho – SAT –
é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa,
individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade
preponderante quando houver apenas um registro”.
 Com efeito, consignou o Superior Tribunal de Justiça que, a despeito do
art. 22, III da Lei 8.212/91 empregar o termo empresa, tal como o art. 28,
seu real significado é o de risco preponderante da atividade do
estabelecimento. Logo, para fins deste mesmo diploma legal, empresa
Fl. 20687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.847 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.721725/2013-64

significa estabelecimento, raciocínio condizente com apuração das
contribuições (GFIP, recolhimentos, folha-de-pagamentos, etc.), que é
feita descentralizadamente, por estabelecimento;
 A alegação do Recurso Especial – transcrevendo trecho do acórdão
paradigma – no sentido de que tal súmula seria aplicável tão somente ao
SAT mostra-se incompatível à lógica do dispositivo, haja vista que este
verbete consigna a interpretação consolidada daquele Tribunal quanto ao
termo empresa empregado no mesmo diploma legal pertinente à
Recorrida, qual seja, a Lei n° 8212/91.
 É dizer que, invariavelmente, no que tange à regulamentação contida
naquela lei, o termo empresa, para todos e quaisquer fins ali tratados,
corresponde a estabelecimento. E a súmula, justamente por representar o
entendimento consolidado do tribunal responsável por uniformizar a
interpretação da lei federal em todo o Brasil, não pode ser
convenientemente afastada em sede de contencioso administrativo.
 Ademais, é preciso apontar que a interpretação literal da norma isentiva,
como preceitua o art. 111 do CTN, indica que o benefício não pode ser
concedido de forma individualizada ou discriminatória, mas não pode
chegar a laborar contra o objetivo estabelecido pela norma indutora. Foi a
conclusão a que chegou o voto vencedor do acórdão recorrido.
 Não merece prosperar o argumento da Fazenda em exigir que a parcela
abranja todos os estabelecimentos de titularidade da pessoa jurídica,
inovando e restringindo matéria que já é objeto de entendimento
consolidado do STJ.
 Quanto à retroatividade benigna, o ponto controvertido da lide está em
saber quais multas introduzidas pela MP n° 449/08 sucederam aquelas
previstas na redação original da Lei n° 8.212/91, de modo a se perquirir
entre quais delas deve ser feita a comparação para fins de aplicação da
retroatividade benigna.
 A decisão recorrida, acertadamente, determinou a comparação da “antiga”
multa de ofício (art. 35, II) com a “nova” multa de ofício (art. 35-A, que
faz remissão ao art. 44 da Lei n° 9.430/96), deveria prevalecer aquela
menos gravosa ao contribuinte.
 Do mesmo modo, comparando-se a “antiga” multa pelo descumprimento
de obrigação acessória (art. 32, §5o) com a “nova” multa pelo
descumprimento de obrigação acessória (art. 32-A), deveria prevalecer
aquela menos gravosa ao contribuinte.
 Em suma, a decisão determinou que as “novas” multas retroagissem
sempre que beneficiassem a Recorrida. E para que fique claro, vejamos a
redação dos dispositivos em comento.
 A penalidade aplicada pelos autos de infração aqui discutidos, em relação
à ausência de cumprimento da obrigação principal, foi aquela prevista na
antiga redação do art. 35, II, da Lei n° 8.212.
Fl. 20688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-009.847 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.721725/2013-64

 Após a publicação da MP 449/08, posteriormente convertida na Lei
11.941/09, a multa de ofício disposta acima passou a ser prevista no art.
35-A à Lei 8.212/91.
 Já em relação à infração pelo descumprimento da obrigação acessória de
informar os fatos geradores discutidos em GFIP, os autos de infração
imputaram a multa prevista no art. 32, § 5o, da Lei n° 8.212/91, que
dispunha que a apresentação do documento
com
dados não
correspondentes aos fatos geradores sujeitará o infrator à pena
administrativa correspondente à multa de cem por cento do valor devido
relativo à contribuição não declarada, obedecidos os limites estabelecidos
no § 4o do mesmo artigo.
 Após a publicação da MP 449/08, a multa pelo descumprimento de
obrigação acessória prevista acima foi substituída por aquela prevista no
art. 32-A à Lei n 8.212/91.
 Diante disso, o CARF concluiu que os dispositivos supracitados deveriam
ser comparados para que, diante do princípio da retroatividade benigna,
disposto no art. 106, II, c, do CTN, fosse verificado qual seria o
regramento mais benéfico ao contribuinte, especificamente em relação à
natureza da multa –descumprimento de obrigação principal ou acessória.
 Em seu Recurso Especial, aduz a Fazenda Nacional que a multa prevista
no art. 35-A da Lei n° 8.212/91 substituiu tanto a “antiga” multa pelo
descumprimento da obrigação principal quanto a “antiga” multa pelo
descumprimento da obrigação acessória.
 Com base no argumento de que o art. 35-A teria substituído tanto o art. 35,
II quanto art. 32, §5o, criando uma única penalidade aplicável ao
descumprimento da obrigação principal e da acessória ao mesmo tempo, a
Fazenda rechaça a análise comparativa determinada pelo CARF para fins
de aplicação da retroatividade.
 Como paradigma, a Fazenda traz acórdão da CSRF em que a comparação
para fins de aplicação da retroatividade benigna, no caso de aplicação
concomitante da multa prevista originariamente no art. 32, §5o e no art. 35,
II da Lei n° 8.212/91, foi feita unicamente em relação ao art. 35-A daquela
Lei.
 O fundamento estaria em que, após as mudanças empreendidas pela Lei n°
11.941/09, a multa seria única e visaria apenar, de forma conjunta, tanto o
não pagamento (total ou parcial) do tributo, quanto a não apresentação da
declaração ou a declaração inexata. Assim, o novel art. 32-A (“nova”
multa pelo descumprimento de obrigação acessória, introduzido pela MP
n° 449/08) seria aplicável nos casos em que somente “tenha havido
descumprimento de obrigação acessória relacionada à GFIP.” (fl.
20.091).
 O raciocínio da Fazenda, no entanto, não merece prosperar. Isto porque,
ignora completamente a natureza específica e autônoma da norma contida
no art. 32-A da Lei n° 8.212/91, que se mostra desvinculada da penalidade
pelo descumprimento da obrigação principal.
Fl. 20689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-009.847 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.721725/2013-64

 Anote-se que a multa ali prevista independe da ocorrência de pagamento
do tributo. Ou seja, ainda que todas as contribuições tenham sido
recolhidas, o sujeito passivo estará sujeito à aplicação da penalidade se
incorrer na infração descrita na norma.
 Segundo a sistemática atual, caso o contribuinte deixe de recolher
contribuições previdenciárias e falhe em informá-las na GFIP, então
devem ser aplicadas tanto a multa prevista no art. 35-A (multa de ofício)
quanto aquela prevista no art. 32-A (multa pelo descumprimento de
obrigação acessória), porquanto representam duas infrações distintas e
autônomas foram cometidas.
 Sendo esta a sistemática imposta pela MP n° 449/08, então há de se
concluir que a multa prevista no art. 35-A (“nova” multa de ofício)
sucedeu a multa prevista no art. 35, II (“antiga” multa de ofício), ao passo
que a multa prevista no art. 32-A (“nova” multa pelo descumprimento de
obrigação acessória) sucedeu a multa prevista no art. 32, §5o (“antiga”
multa pelo descumprimento de obrigação acessória).
 E como decorrência da lógica, ao se verificar se as novas multas
introduzidas pela MP n° 449/08 devem retroagir para beneficiar o
contribuinte, é preciso contrapor, separadamente, multa de ofício com
multa de ofício e multa de mora com multa de mora. Não há que se
confundir a sua natureza!
 Não encontra amparo legal o raciocínio de que a multa prevista no art. 32-
A (“nova” multa pelo descumprimento de obrigação acessória) é aplicável
apenas nos casos em que o descumprimento de obrigação acessória não
venha acompanhado do descumprimento da obrigação principal. Não há
regra hermenêutica que permita tal interpretação.
 A atividade administrativa tendente a verificar a ocorrência do fato
gerador, uma vez que tenha averiguado o descumprimento da obrigação
acessória, não pode furtar-se à aplicação da penalidade contida no art. 32-
A, não importando que tal infração tenha vindo acompanhada ou não da
insuficiência no recolhimento do tributo. Esta obrigatoriedade decorre do
caráter vinculado da atuação das autoridades fazendárias.
 A aparente sobreposição de multas se resolve pelo critério da
especialidade: ao passo que o art. 44 da Lei n° 9.430/96 (a que faz
remissão o art. 35-A da Lei n° 8.212/91) faz referência à penalidade
incidente no lançamento de ofício em geral, inclusive para os casos de
“falta de declaração e nos de declaração inexata”, as falhas constantes
em GFIP submetem o contribuinte a uma penalidade específica, que é
aquela prevista no art. 32-A da Lei n° 8.212/91.
 Corrobora o raciocínio aqui expendido o fato de que a legislação tributária
também prevê multas específicas pela entrega em erro da DCTF e da
DIPJ, previstas no art. 7° da Lei n° 10.4264. Assim, sempre que o
lançamento de ofício apurar insuficiência no recolhimento de tributos
sujeitos à penalidade prevista no art. 44 da Lei no 9.430/96, a multa de
ofício deverá vir acompanhada da multa pelo descumprimento de
Fl. 20690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-009.847 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.721725/2013-64

obrigação acessória prevista no art. 7° da Lei n° 10.426, sempre que esta,
analisada de forma autônoma, também se mostrar aplicável.
 Portanto, não procede o argumento de que a penalidade prevista no art. 44
da Lei no 9.430/96 tenha substituído também a penalidade pelo
descumprimento de obrigação acessória nos casos em que se verifica a
existência de multa específica para tal.
 Não fosse assim, então não haveria necessidade de que a MP 449/08, ao
modificar a sistemática de penalidades prevista na Lei n° 8.212/91,
revogasse o art. 32, §5o (“antiga” multa pelo descumprimento de
obrigação acessória) daquela Lei e a ela adicionasse o art. 32-A (“nova”
multa pelo descumprimento de obrigação acessória). Bastaria a introdução
do art. 35-A para resolver todos os casos em que houve insuficiência no
recolhimento do tributo ou falha na entrega da declaração.
 Note-se que o raciocínio aqui desenvolvido já foi acatado pelo CARF em
decisão recentíssima.
 É de se concluir, portanto, que a análise da retroatividade benigna deverá
respeitar a natureza da multa a que ela se refere – principal ou acessória –,
em razão da sua autonomia. O entendimento defendido pela Fazenda tem
o condão de deixar o contribuinte sujeito a penalidade mais agravada, o
que vai de encontro ao próprio objetivo do art. 106, II, c, do CTN.
 Apenas por argumentação, admitindo-se que a interpretação da Fazenda
em relação à retroatividade benigna esteja correta. Isto é, que a nova
sistemática de penalidades introduzida pela MP n° 449/08 tenha
substituído tanto a multa de ofício quanto a multa pelo descumprimento de
obrigação acessória da legislação antiga, previstas em dispositivos
separados, por uma multa única, que encampa ambas as condutas.
 Neste cenário, é de se concluir, portanto, que o agente fiscal, agindo em
momento posterior à entrada em vigor da MP n° 449/08, deve aplicar
somente a multa prevista no art. 35-A da Lei n° 8.212/91 sempre que
verificar a insuficiência no recolhimento de contribuições em conjunto
falhas na entrega de GFIP.
 Assim, ao se deparar com fatos geradores ocorridos antes da entrada em
vigor da MP n° 449/08, o agente fiscal está obrigado a aplicar a
retroatividade benigna nos moldes em que defende a Fazenda, como
determina o art. 106, II, c, do CTN.
 É este o caso dos autos: a fiscalização averiguou a insuficiência no
recolhimento de contribuições e o descumprimento de obrigação acessória
para o período de janeiro a novembro de 2008 (anterior à vigência da MP
n° 449/08), mas os autos de infração foram lavrados em março de 2013,
portanto, já sob a vigência da MP n° 449/08, posteriormente convertida na
Lei n° 11.941/09.
 É de se concluir, portanto, que a fiscalização estava obrigada a cotejar as
multas aplicáveis sob a sistemática anterior (art. 35, II, da Lei n° 8.212/91
+ art. 32, §5o, da Lei n° 8.212/91) com a multa aplicável segundo as novas
Fl. 20691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-009.847 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.721725/2013-64

regras (art. 35-A, introduzido pela MP n° 449/08) e aplicar aquela mais
benéfica ao contribuinte.
 E assim procedendo – já que estava vinculado a agir dessa forma –
concluiu que as penalidades aplicáveis seriam aquelas da sistemática
anterior (art. 35, II, da Lei n° 8.212/91 + art. 32, §5o, da Lei n° 8.212/91),
não a multa aplicável segundo as novas regras (art. 35-A, introduzido pela
MP n° 449/08). Eis o lançamento como foi feito.
 Não cabe agora, portanto, qualquer consideração acerca da aplicação da
penalidade contida no art. 35-A da Lei n° 8.212/91 sem que se tenha
averiguado erro de fato no lançamento, a ensejar a revisão do lançamento.
Do contrário, estar-se-ia permitindo a revisão do lançamento por erro de
direito: o agente fiscal, obrigado a aplicar determinada penalidade, efetuou
o lançamento de ofício cominando penalidade diversa.
 O art. 146 do CTN veda a revisão de lançamento com base na alteração de
critério jurídico relativo ao mesmo contribuinte e ao mesmo fato jurídico;
e mais, a mudança de orientação somente poderá ter efeitos para o futuro,
não podendo ter efeitos sobre fatos geradores anteriores à introdução do
novo critério. Cita doutrina.
 A conduta da fiscalização é expressamente rechaçada pelo Código
Tributário Nacional. Isso porque, por um lado, a revisão do lançamento só
é autorizada nos casos do art. 149 do CTN, e nenhum deles contempla a
revisão do lançamento por alteração de entendimento acerca da lei
tributária ou por nova compreensão de fatos já conhecidos.
 No entender da doutrina, a revisão do lançamento apenas é viabilizada
legalmente nas hipóteses de erro de fato ocorrido no procedimento
fiscalizatório. Erros decorrentes da análise equivocada dos fatos jurígenos,
como ocorrido no caso em tela, pois o fiscal deveria ter aplicado multa
diversa do que fez, não comportam a possibilidade de reexame de
autuações pretéritas, sob pena de se macular a ordem já estabelecida e a
segurança dos contribuintes nos atos estatais.
 Dessa forma, considerando que o lançamento não foi efetuado aplicando-
se a penalidade prevista no art. 35-A da Lei n° 8.212/91, em relação ao
período compreendido entre janeiro e novembro de 2008, então ele apenas
pode ser modificado, em respeito ao preceito contido no art. 145 do CTN,
por recurso do contribuinte, recurso de ofício ou iniciativa de ofício da
autoridade administrativa, nas hipóteses previstas no art. 149 do CTN, o
que se verificou não ter ocorrido.
 Portanto, ou bem o lançamento é mantido como está, de acordo com as
determinações impostas pelo Acórdão n° 2401-004.286, ou bem é de se
concluir que o Recurso Especial da Fazenda busca revisar os critérios
jurídicos do lançamento por erro de direito, o que é rechaçado pelo art.
146 c/c. art. 149 do CTN.
 Em ambos os casos, a decisão recorrida deve se manter intacta.
Fl. 20692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-009.847 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.721725/2013-64

 Eventual provimento do Recurso Especial da Fazenda, levaria a
contradição insanável, cuja única consequência possível seria a nulidade
dos autos de infração. Isto porque, reconhecer que a multa de ofício
prevista no art. 35-A da Lei n° 8.212/91 deveria ter sido aplicada em
relação aos fatos geradores compreendidos entre janeiro e novembro de
2008 – porque supostamente mais benéfica ao contribuinte – implica
reconhecer que os autos de infração contêm erro material insanável, já que
aplicaram multa diversa do que determinaria a legislação.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
O Recurso Especial é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
As matérias devolvidas à apreciação deste Colegiado referem-se a a) aplicação do
art. 35-A da Lei no 8.212/91– retroatividade benigna; e b) impossibilidade de excluir da
tributação os valores pagos a título de auxílio farmácia e reembolso óculos - interpretação do
disposto no art. 28, § 9°, alínea “q”, da lei 8.212/1991.
Valores pagos a título de auxílio farmácia e reembolso óculos - interpretação do disposto no
art. 28, § 9°, alínea “q”, da lei 8.212/1991
Sobre essa matéria, o voto condutor da decisão recorrida foi no sentido de que,
uma vez que o benefício estava disponível a todos os dirigentes e empregados de determinado
estabelecimento da empresa autuada, não se estaria diante do descumprimento da regra isentiva.
A Fazenda Nacional, em sentido diverso, defende que o conceito de empresa é
aquele estabelecido no inciso I do art. 15 da Lei no 8.212/1991, ou seja, “a firma individual ou
sociedade que assume o risco de atividade econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou
não, bem como os órgãos e entidades da administração pública direta, indireta e fundacional”.
Em vista disso, como o benefício se restringiu a apenas uma das unidades da pessoa jurídica, foi
pago em desacordo com a legislação previdenciária e está sujeito à incidência das contribuições
sociais objeto do lançamento.
O sujeito Passivo, a seu turno, apega-se à Súmula no 351 do STJ para inferir que,
para fins da Lei no 8.212/1991, empresa significa estabelecimento e que esse raciocínio é
condizente com apuração das contribuições (GFIP, recolhimentos, folha-de-pagamentos, etc.),
que é feita descentralizadamente, por estabelecimento.
De início, insta esclarecer que, ao revés do afirma o Contribuinte, a Súmula no 351
do STJ foi editada com o fim específico de definir a sistemática aplicável à determinação do grau
de risco da empresa para efeito da cobrança da contribuição destinada ao financiamento do
benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (mais conhecida como Seguro Acidente de Trabalho – SAT).
O enunciado da referida Súmula é absolutamente claro na delimitação de seu
escopo. Senão vejamos:
Fl. 20693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9202-009.847 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.721725/2013-64

Súmula no 351: A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho
(SAT) é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo
seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um
registro.
Além do que, para que se faça a correta interpretação da Súmula no 351 do STJ,
ou de qualquer outra, não se pode afastar daquilo que fora objeto de seus precedentes, cabendo
asseverar que os julgados que deram ensejo à edição do enunciado que aqui se examina trataram
especificamente o conceito de atividade preponderante, no intuito de apontar, repise-se, a forma
de se definir o grau de risco e a denominada “alíquota SAT”, de conformidade com o inciso II do
art. 22 da Lei no 8212/1991. Confira-se:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 678.668 - DF
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO PARA O
SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO - LEI N. 8.212/91, ART. 22, II -
ALÍQUOTAS - FIXAÇÃO PELOS GRAUS DE RISCO DA ATIVIDADE
PREPONDERANTE DESEMPENHADA EM CADA ESTABELECIMENTO DA
EMPRESA,
DESDE
QUE
INDIVIDUALIZADO
POR
CNPJ
PRÓPRIO
-
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA POR ESTA PRIMEIRA SEÇÃO.
1 - Esta Primeira Seção consolidou a jurisprudência no sentido de que a alíquota da
contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho - SAT, de que trata o art. 22, II, da
Lei n. 8.212/91, deve corresponder ao grau de risco da atividade desenvolvida em cada
estabelecimento da empresa, individualizado por seu CNPJ. Possuindo esta uma única
inscrição, a alíquota da referida exação deve corresponder à atividade preponderante por
ela desempenhada. (Precedentes: AgRg no AG 722.629/SP, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, DJ 20.3.2006; REsp 789.518/PA, Rel. Min. Castro Meira, DJ 13.3.2006; EAg
591.824/DF, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, DJ de 6.3.2006).
2 - A alíquota da contribuição para o seguro de acidentes do trabalho deve ser
estabelecida em função da atividade preponderante da empresa possuidora de um único
CNPJ, considerada esta a que ocupa, em cada estabelecimento, o maior número de
segurados empregados e trabalhadores avulsos, nos termos do Regulamento vigente à
época da autuação (§ 1o, artigo 26, do Decreto n. 612/92). Embargos de divergência
providos. (Grifou-se)

EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 707.488 - PA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL.
CORREÇÃO QUE SE IMPÕE. EFEITO MODIFICATIVO. SEGURO DE ACIDENTE
DO TRABALHO. POSICIONAMENTO DA 1a SEÇÃO DESTA CORTE.
1. De fato, no aresto objurgado ocorreu o erro material suscitado, merecendo prosperar a
irresignação do INSS. O julgado combatido partiu de premissa equivocada ao concluir
pela aplicação Súmula no 168/STJ, mesmo tendo o acórdão da 2a Turma desta Corte
divergido da orientação jurisprudencial da 1a Seção quanto à forma de recolhimento da
contribuição destinada ao SAT.
2. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que: "A fixação do grau de
risco para efeito de cobrança do Seguro Acidente do Trabalho - SAT deve levar em
conta a atividade preponderante da empresa. Somente na hipótese em que cada
estabelecimento possui CNPJ (antigo CGC) próprio, considera-se a individualidade de
cada pessoa jurídica". (EREsp 508726/SC, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 21/11/2005).
3. De igual modo: EREsp 476885/SC, DJ de 14/11/2005, EREsp 505240/SC, DJ de
03/04/2006, EREsp 724265/CE, DJ de 06/03/2006. 4. Embargos de declaração
acolhidos, com efeitos modificativos, para, reformando o acórdão embargado, DAR
provimento aos embargos de divergência. (Grifou-se)

Fl. 20694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9202-009.847 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.721725/2013-64

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 724.265 - CE
TRIBUTÁRIO – SAT – ORIENTAÇÃO FIRMADA PELA 1a SEÇÃO – GRAU DE
RISCO: AFERIÇÃO POR ESTABELECIMENTO DA EMPRESA – NECESSIDADE
DE REGISTRO DA UNIDADE NO CNPJ.
1. A 1a Seção do STJ firmou o entendimento de que, para fins de apuração da alíquota
aplicável no cálculo da contribuição para o SAT, é viável a aferição do grau de risco
individual de cada estabelecimento da empresa, mas desde que se trate de
estabelecimento com inscrição própria no CNPJ (EREsp 476.885/SC e outros).
2. Embargos de divergência improvidos. (Grifou-se)

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 476.885 - SC
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SEGURO DE ACIDENTE DO
TRABALHO
-
SAT.
GRAU
DE
RISCO.
APURAÇÃO
EM
CADA
ESTABELECIMENTO DA EMPRESA IDENTIFICADO PELO SEU CNPJ.
1. A alíquota da contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) deve
corresponder ao grau de risco da atividade desenvolvida em cada estabelecimento da
empresa, individualizado pelo seu CNPJ (antigo CGC).
2. Embargos de divergência providos. (Grifou-se)

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 478.100 - RS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL AO SEGURO DE
ACIDENTES DO TRABALHO-SAT. ALÍQUOTA. GRAU DE RISCO. ART. 22, II
DA LEI 8.212/91. ESTABELECIMENTO DA EMPRESA. INSCRIÇÃO DA
UNIDADE NO CNPJ. NECESSIDADE.
1. Entendimento pacificado na Corte de que, para fins de apuração da alíquota do SAT,
deve-se levar em consideração o grau de risco da atividade desenvolvida em cada
estabelecimento da empresa. Persiste, entretanto, a divergência no tocante ao registro da
unidade no CNPJ para que seja obtido o grau de risco por estabelecimento da empresa,
parâmetro aferidor da alíquota da contribuição para o SAT, razão pela qual devem ser
conhecidos os embargos.
2. O Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas-CNPJ, sucessor do Cadastro Geral de
Contribuintes-CGC, é a base de dados utilizada pela administração tributária, em todos
os níveis, para identificar o sujeito passivo da obrigação fiscal.
3. Atento à evolução das práticas comerciais, o Fisco exige o registro no CNPJ de cada
filial ou sucursal da empresa, para uma melhor fiscalização acerca do cumprimento das
obrigações tributárias por parte dos contribuintes.
4. Não há como se impor ao INSS que individualize os graus de riscos (art. 22, II, da
Lei no 8.212/91) em função de unidades da empresa que não estão sequer registradas no
CNPJ. Tal imposição redundaria em premiar os que não providenciam a regularização
de suas filiais perante o fisco, em detrimento das sociedades que, cadastrando suas
sucursais, assumem os ônus administrativos, fiscais e contábeis decorrentes da gestão de
uma unidade devidamente registrada.
5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (Grifou-se)
Veja-se que a indigitada Súmula do STJ, bem assim os seus precedentes, em
momento algum tratam de matéria que não esteja vinculada à determinação do grau de risco da
empresa ou ao cálculo da contribuição para o SAT.
De outra parte, o que o Contribuinte pretende é se valer de jurisprudência voltada
a questão específica para afastar a aplicação de dispositivo legal em pleno vigor. O conceito de
Fl. 20695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9202-009.847 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.721725/2013-64

empresa, aplicável ao custeio previdenciário é aquele definido no inciso I do art. 15 da Lei no
8.212/1991, segundo o qual:
Art. 15. Considera-se:
I - empresa - a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade
econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades
da administração pública direta, indireta e fundacional;
De outra parte, a matriz constitucional das contribuições previdenciárias
incidentes sobre a remuneração dos trabalhadores em geral é a alínea “a” do inciso I do art. 195
da Constituição Federal que dispõe:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
I – do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei,
incidentes sobre:
a) folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer
título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;
[...]
Ancorados na previsão constitucional, os arts 22 e 28 da Lei no 8.212/1991
instituiram as bases sobre as quais devem incidir as contribuições previdenciárias de empresas e
empregados, nos seguintes termos:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:6
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados que lhe prestem serviços,
destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os
ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste
salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de
convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
II - para o financiamento do benefício previsto nosarts. 57e58 da Lei no 8.213, de 24 de
julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações
pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos: (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998).
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado grave.
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
Fl. 20696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9202-009.847 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.721725/2013-64

O conceito de salário trazido para a legislação pátria tomou por base o art. 1o da
Convenção no 95 da Organização Internacional do Trabalho – OIT, que tem o Brasil entre seus
signatários. De acordo com referido dispositivo:
ARTIGO 1o
Para os fins da presente convenção, o termo "salário" significa, qualquer que seja a
denominação ou modo de cálculo, a remuneração ou os ganhos susceptíveis de serem
avaliados em espécie ou fixados por acôrdo ou pela legislação nacional, que são devidos
em virtude de um contrato de aluguel de serviços, escrito ou verbal, por um empregador
a um trabalhador, seja por trabalho efetuado, ou pelo que deverá ser efetuado, seja por
serviços prestados ou que devam ser prestados. (Grifou-se)
Na mesma linha, o caput do art. 458 da Consolidação das Leis do Trabalho –
CLT arrolou como parcelas integrantes dos salários do trabalhadores utilidades decorrentes do
contrato laboral como alimentação, habitação, vestuário, despesas com saúde, dentre outras:
Art. 458 - Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os
efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações "in natura" que a
empresa, por fôrça do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado.
Em caso algum será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas.
Assim, a princípio, a base de cálculo das contribuições previdenciárias abrange
toda e qualquer forma de benefício habitual destinado a retribuir o trabalho, seja ele pago em
pecúnia ou sob a forma de utilidades, aí incluídos os benefícios pago aos trabalhadores
destinados à preservação de sua saúde e da saúde de seus familiares. Exclui-se da tributação
somente aqueles benefícios abrangidos por alguma regra isentiva ou que tenham sido
disponibilizados para a prestação de serviços, a exemplo de vestuário, equipamentos e outros
acessórios destinados a esse fim.
Dessarte, a definição sobre a incidência ou não das contribuições sociais em
relação a valores pagos a título de auxílio farmácia e reembolso óculos deve levar em
consideração sua natureza jurídica, a existência ou não de normas que lhes concedam isenção e o
cumprimento dos requisitos necessários ao usufruto desse favor legal.
Nessa esteira, o § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991 relaciona, de forma exaustiva,
as diversas verbas de natureza salarial que podem ser excluídas da base de cálculo das
contribuições previdenciárias. Em se tratando de salário utilidade pago sob a forma de auxílio
farmácia e reembolso óculos, dispõe a alínea “q” do citado § 9o, na redação vigente à época dos
fatos geradores abrangidos no lançamento:
Art. 28.
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
[...]
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da
empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos,
óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras similares, desde
que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa;
[...] (Grifou-se)
Nos termos dos disposições legais encimadas, para que as parcelas referentes ao
auxílio farmácia e reembolso óculos recebida pelos segurados empregados sejam excluídas da
base de cálculo da das contribuições previdenciárias é necessário esteja disponível à totalidade
Fl. 20697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9202-009.847 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.721725/2013-64

dos empregados e dirigentes da empresa, considerada como um todo, conforme preceitua o
inciso I do art. 15 da Lei no 8.212/1991.
Não obstante, no caso concreto, é absolutamente pacífico que o benefício era pago
somente para os empregados de um dos estabelecimentos do Sujeito Passivo, isto é, em
descompasso com a alínea “q” do § 9o da Lei no 8.212/19991, estando, portanto, sujeito às
contribuições previdenciárias.
Em vista disso, a decisão recorrida deve ser reformada neste ponto,
Aplicação do art. 35-A da Lei no 8.212/91– retroatividade benigna
A respeito desse tema, convém esclarecer que estamos diante de Recurso Especial
da Fazenda Nacional e que não cabe aqui o exame de questões trazidas em sede de contrarrazões
que não tenham por finalidade contraditar as razões insertas na peça recursal.
Retornando-se ao caso concreto, em relação às multas aplicadas por ocasião do
lançamento, o Colegiado a quo decidiu que, em relação às obrigações principais, para os fatos
geradores ocorridos até a competência novembro/2008, inclusive, o cálculo da penalidade
pecuniária decorrente do descumprimento de obrigação principal formalizada mediante
lançamento de ofício deve ser efetuado com observância aos comandos inscritos no inciso II do
art. 35 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela lei no 9.876/99. Por outro lado, a Turma
Julgadora concluiu que, em se tratando de fatos geradores a partir de dezembro/ 2008, “a
penalidade pecuniária decorrente do descumprimento de obrigação principal formalizada
mediante lançamento de ofício deve ser calculada consoante a regra estampada no art. 35-A da
Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009”.
Em resumo, em relação às obrigações principais, a decisão recorrida foi no
sentido de que a legislação aplicável seria aquela vigente à época dos fatos geradores.
Relativamente ao descumprimento da obrigação acessória em virtude da falta de
declaração de fatos geradores de contribuições previdenciárias em GFIP, à luz da alínea “c” do
inciso II do art. 106 do CTN, resolveu o Colegiado Ordinário que “deverá ser aplicada a
penalidade prevista no inciso I do art. 32-A da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no
11.941/2009, se e somente se esta se mostrar mais benéfica ao Recorrente”.
A Fazenda Nacional, a seu turno, pugna pela manutenção das multas por
descumprimento das obrigações principais e acessórias, com a ressalva de que, no momento da
execução do julgado, a autoridade fiscal deverá apreciar a norma mais benéfica: se as duas
multas anteriores (art. 35, II, e 32, § 5o, da norma revogada) ou o art. 35-A da MP 449.
É fato que em situações como a retratada nos autos, esta Câmara Superior de
Recursos Fiscais – CSRF vinha se posicionando no sentido de que a retroatividade benigna
deveria ser aplicada mediante a comparação entre o somatório das multas previstas no inciso II
do art. 35 e nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei n° 8.212/1991, na redação anterior à MP 449/2008, e
a multa prevista no art. 35-A da mesma lei, acrescentado pela Medida Provisória referida,
convertida na Lei no 11.941/2009, conforme estabelecido na Portaria PGFN/RFB no 14/2009. Até
porque, esse entendimento havia inclusive sido pacificado na esfera administrativa, mediante a
edição da Súmula CARF no 119.
Ocorre que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio da Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, inclui a matéria aqui tratada na lista de dispensa de contestar
e recorrer, em virtude da jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, especificamente em relação às obrigações principais, a retroatividade benigna
Fl. 20698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9202-009.847 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.721725/2013-64

deve ser aplicada considerando-se a redação do art. 35 da Lei 8.212, de 1991, conferida pela Lei
no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de 20% para a multa moratória, porque, de
acordo com o entendimento da Corte Superior, o novel dispositivo caracteriza-se como norma
superveniente mais benéfica em matéria de penalidades na seara tributária, a teor do art. 106,
inciso II, alínea “c”, do CTN. Ademais, o entendimento contido na Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME foi reafirmado pelo PARECER SEI No 11.315/2020/ME.
Desse modo, mostra-se inviável a manutenção da jurisprudência desta CSRF, que
era pela comparação entre o somatório das multas previstas no inciso II do art. 35 e nos §§ 4o ou
5o do art. 32 da Lei n° 8.212/1991, na redação anterior à MP 449/2008, e a multa prevista no art.
35-A, acrescido na Lei de Custeio Previdenciário pela MP no 449/2009, consoante suscitado no
Recurso Especial, cabendo, em relação à obrigação acessória pela falta de informação de fatos
geradores em GFIP, a comparação entre penalidade prevista nos revogados §§ 4o ou 5o com
aquela estabelecida pelo inciso II do art. 32-A, consoante entendeu o Colegiado a quo.
Em vista disso, entendo que pela manutenção da decisão recorrida em relação à
presente matéria.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional e,
no mérito, dou-lhe provimento parcial, para restabelecer a tributação em relação aos valores
pagos a título de auxílio farmácia e reembolso óculos.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 20699
DF CARF MF
Documento nato-digital